Tribunal: TJDFT
Processo: 0714810-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICATIVO WHATSAPP. UTILIZAÇÃO POR TERCEIRO. FRAUDE. LINHA TELEFÔNICA INOPERANTE. CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA. RECURSO DA CLARO S.A CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO. RECURSO DO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Cuida-se de ação indenizatória pela qual o autor alega que, em 04/02/2020, recebeu ligação do Banco do Brasil a respeito de compra não reconhecida pelo demandante. Afirma que, em contato com a Central de Relacionamentos, solicitou o cancelamento de todos os cartões. Alega que, em seguida, percebeu que o celular estava sem serviço e o WhatsApp não estava funcionando. Ao comparecer a uma das lojas da Claro, realizou os procedimentos administrativos necessários e lhe foi informado que o chip havia sido mudado por outra pessoa em seu nome e que, em no máximo 3 horas, o serviço retornaria, o que aconteceu apenas 27 horas depois. Acrescenta que, em contato com o Banco do Brasil, descobriu que o novo cartão solicitado foi enviado para endereço desconhecido, pelo que solicitou novo cancelamento e informou o endereço correto. Enquanto tudo isso acontecia, alguém utilizou o Whatsapp em seu nome para pedir dinheiro para conhecidos e familiares.
2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, no pagamento de compensação por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao autor, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação.
3. As rés Claro S.A e Facebook interpuseram recurso inominado.
4. A ré Claro S/A suscita preliminar de ilegitimidade passiva. Afirma que “a parte recorrida não provou que a recorrente contribuiu com o evento danoso, não sendo possível imputar-lhe a responsabilidade pelos danos alegados, pois, na hipótese trata-se de golpe sofrido via aplicativo de celular, onde terceiro induziu a transferir valores da conta bancária de seus parentes para suposto pagamento, que foi feita mediante senha pessoal do próprio correntista”.
5. Alega que não restou demonstrada qualquer clonagem referente ao número de telefone do recorrido, mas tão somente, acesso ao aplicativo Whatsapp, o que afasta qualquer ingerência da ré.
6. Acrescenta que não se trata de hipótese de dano moral presumido, de sorte que a recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar que os fatos narrados na inicial atingiram seus direitos personalíssimos. Além disso, aduz que o valor fixado pelos danos extrapatrimoniais não está de acordo com o princípio da razoabilidade.
7. A ré Facebook suscita preliminar de ilegitimidade passiva. Sustenta que embora as duas empresas – Facebook Brasil e WhatsApp Inc. – pertençam ao mesmo grupo, certo é que uma empresa não pode ser responsabilizada pelo serviço prestado por outra pessoa jurídica totalmente diversa, apenas com base na Teoria da Aparência.
8. No mérito, defende que da narrativa pode-se depreender a possível ocorrência de fraude praticada por um terceiro, que gerou novo chip telefônico perante a operadora de telefonia, o que permitiu que o fraudador, em posse de linha telefônica de titularidade do recorrido, habilitasse e tivesse acesso à conta de WhatsApp do autor vinculada ao número.
9. Alega que, se o autor tivesse habilitado a função de “verificação em duas etapas” no aplicativo WhatsApp, o fraudador não teria como utilizar o referido aplicativo a partir de seu número de celular, a não ser que o recorrido informasse a ele o PIN de seis dígitos ou liberasse o acesso do fraudador à conta de e-mail cadastrada junto ao aplicativo. Assevera que a fraude narrada nos autos decorreu diretamente da emissão do novo chip telefônico (fato de terceiro). Defende a inocorrência de dano moral e impugna o valor arbitrado pelo juízo de origem.
10. A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas rés é questão que se confunde com o mérito e com ele será analisado.
11. Aplica-se ao presente feito o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo decorrente da prestação de serviços, em cuja hipótese a responsabilidade civil da parte ré é objetiva, não sendo necessária a verificação de culpa para sua caracterização (art. 14 do CDC).
12. Nessa perspectiva, cumpre ao requerente provar o dano e o nexo causal com a conduta do agente, ficando a parte requerida com o ônus da ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade.
13. No caso em apreço, o cerne da questão posta à cognição judicial é a utilização de aplicativo WhatsApp por terceira pessoa, com vistas a obter vantagem patrimonial.
14. É cediço que existem fraudes envolvendo o uso indevido do aplicativo WhatsApp, tendo em vista a falha de segurança dos sistemas da operadora, que possibilita a alteração/ativação do número do celular em novo chip, por meio de contato com a central via SAC ou, ainda, com a participação de preposto da operadora, autorizado a realizar tal transferência para outro chip [1]. Nesses casos, no momento que o novo chip é ativado, o chip original torna-se inoperante.
15. Lado outro, o aplicativo WhatsApp pode ser habilitado em outro aparelho, independente do chip e, inclusive, sem chip, desde que esteja conectado à internet e seja digitado o código de confirmação. Os serviços de receber e fazer ligação a partir do telefone continuam funcionando normalmente, ou seja, não há bloqueio do chip, mas tão somente do WhatsApp [2].
16. A análise da narrativa e documentos apresentados pelo autor, permite concluir que, no caso específico dos autos, houve a alteração/ativação do número de celular do autor/recorrido em novo chip.
17. Isso porque o autor/recorrido relata expressamente que sua linha telefônica ficou inoperante. Outrossim, consta na própria contestação da CLARO S.A que, no dia 04/02/2020, às 14h37, houve troca de SIMCARD da linha do Autor, por meio de atendimento automático, e que linha foi restituída ao demandante em 05/02/2020.
18. Demais disso, o autor comprovou os fatos por meio de formulário emitido pela operadora de telefonia, utilizado para informar que o serviço estava inoperante no dia 04/02/2020 (ID 18920381), de molde a evidenciar a falha na prestação de serviços da operadora ré, consistente na falha de segurança dos seus sistemas operacionais (art. 373, I, do CPC).
19. Verifica-se, portanto, que as provas apresentadas pelo autor são coerentes com a descrição dos fatos e suficientes à comprovação do nexo causal, entre a conduta da ré/recorrente e a dimensão dos danos sofridos.
20. A ré/recorrente, por sua vez, não desincumbiu do seu ônus de demonstrar que possui mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraude praticada por terceiros (art. 373, II, do CPC), porquanto não apresentou prova ou qualquer outro elemento de convencimento que permitisse concluir pela inexistência do ato ilícito.
21. A mera alegação de ausência de responsabilidade pelos danos sofridos pelo consumidor, desacompanhada de documentos ou qualquer elemento probatório, não tem o condão de infirmar os fatos narrados e os documentos apresentados pelo autor/recorrido.
22. Portanto, a operadora de telefonia deve responder pelos danos causados ao consumidor, na medida em que restou comprovado ato ilícito (falha nos sistemas de segurança) a ensejar sua responsabilização.
23. No que se refere à primeira ré, Facebook Serviços Online do Brasil LTDA., na qualidade de filial do Facebook Inc.[3] (empresa norte-americana que adquiriu e opera o aplicativo de mensagens eletrônicas WhatsApp), deve ser considerada parte legítima para figurar no presente feito, dado a necessidade de assegurar ao consumidor nacional o ressarcimento de prejuízos decorrentes de ilícitos perpetrados por meio do serviço de mensagens eletrônicas do aplicativo.
24. Cumpre ressaltar que, muito embora a aquisição da WhatsApp Inc. pelo Facebook tenha mantido as sociedades com personalidade jurídica independentes, ambas fazem parte do mesmo grupo econômico.
25. Na espécie, restou incontroversa a ocorrência de invasão de perfil de usuário regularmente cadastrado.
26. O Facebook também não desincumbiu do seu ônus de demonstrar que possui mecanismos hábeis e medidas de segurança adequadas para evitar a utilização indevida do aplicativo e o consequente dano causado aos consumidores na hipótese de fraude praticada por terceiros (art. 373, II, do CPC).
27. Outrossim, não há evidência de que o autor tenha concorrido para a fraude, posto que não foi identificado o fornecimento do código de confirmação do WhatsApp para terceiro ou que o autor tenha inobservado o dever de cautela.
28. Destaca-se que a mera disponibilização ao consumidor da função “verificação em duas etapas” no aplicativo WhatsApp, não afasta a responsabilidade do réu, pois trata-se apenas de uma faculdade do usuário. Se o réu considerasse indispensável a utilização do segundo código (PIN de seis dígitos) para acesso ao aplicativo, deveria tornar obrigatório o seu uso, de modo a efetivar a segurança que dele legitimamente se espera.
29. Imperioso ressaltar que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor). A responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
30. Ante o exposto, as rés devem responder, solidariamente, pelos danos morais experimentados pelo autor, em virtude da falha na prestação de serviços, que permitiu a utilização do aplicativo de usuário regularmente cadastrado, com o fim de solicitar transferências de valores a terceiros (arts. 186 c/c 927 do Código Civil).
31. Destarte, os fatos narrados na exordial extrapolam o limite do mero aborrecimento e atingem a esfera pessoal da vítima, pois expôs indevidamente o consumidor perante os seus contatos do WhatsApp (solicitações de transferências bancárias), a subsidiar reparação pelos danos morais suportados (Art. 5o, V e X da CF).
32. Considerando as condições das partes, o bem jurídico lesado e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação das recorrentes, solidariamente, no pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por dano moral. Outrossim, o valor arbitrado se mostra razoável e suficiente para o desestímulo de condutas semelhantes, razão pela qual deve ser mantido.
33. Recurso da ré CLARO S.A. conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido.
34. Recurso da ré FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido.
35. Condenadas as rés/recorrentes vencidas no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pro rata (Lei n. 9099/95, Art. 55).

[1] https://www.bbc.com/portuguese/geral-50294962
[2] https://g1.globo.com/economia/tecnologia/blog/altieres-rohr/post/2019/05/10/golpistas-roubam-contas-de-whatsapp-com-torpedos-e-ligacoes-saiba-como-se-proteger.ghtml
[3] https://pt.wikipedia.org/wiki/Facebook